Tribunal: STF
Processo: ARE 1468791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Tributário. Execução Fiscal. Município de Mesquita. IPTU. Embargos à Execução. Concessionária de serviço público. Pretensão de reconhecimento de imunidade recíproca. Sentença de improcedência. Manutenção. Caso concreto no qual a propriedade da concessionária sobre o imóvel é incontroversa. Imunidade prevista no art.150, VI, “a”, da CFRB concedida apenas aos entes federativos. Impossibilidade de extensão ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividade econômica regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestração ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. O fato da embargante ser concessionária de serviço público essencial não é suficiente para que lhe seja concedida a imunidade constitucional, porquanto a prestação de serviço público consiste em uma forma de exploração econômica, cujos consumidores devem arcar com a respectiva contraprestação tendo, portanto, uma finalidade lucrativa. Precedentes do E.STJ. E foi objeto de apreciação pelo E.STF, no âmbito do Tema nº 437, objeto do RE nº601.720/RJ, no qual se assentou a tese de que “Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo”. Ademais, a regra prevista no art. 3º, §1º, do Código Tributário do Município de Mesquita (Lei Complementar n. 03/2003) dispõe que os impostos municipais incidem sobre os serviços públicos concedidos. Legitimidade da cobrança do IPTU. Majoração dos honorários sucumbenciais, a teor do rt.85,§11, do CPC. Jurisprudência e precedentes citados: (...). DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente